Tribunal: TJDFT
Processo: 0713431-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0713431-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOSE RODRIGUES LOPES AGRAVANTE: JESSICA ARAUJO LOPES, MATEUS ARAUJO LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Jéssica Araújo Lopes e Mateus Araújo Lopes pretendem obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em cumprimento individual de sentença, acolheu em parte a impugnação ofertada pelo agravado, por considerar que os encargos acessórios aplicados pela recorrente não encontram amparo no título judicial exequendo. Além disso, fixou os critérios de cálculo do crédito exequendo, determinando que, sobre a diferença devida, deve incidir o IPCA-E, desde a data em que cada parcela seria devida no período de novembro/2015 até abril/2022. Decidiu, ademais, que os juros de mora devem incidir a partir da citação, ocorrida em 20/3/17. Por fim, consignou que, a partir de 09/12/2021, apenas “incidirá a SELIC (que engloba correção monetária e juros moratórios), por força do advento da Emenda Constitucional n. 113/2021 sobre o valor consolidado, a ser calculado de forma decrescente, a partir da data de vencimento de cada obrigação, já que é somente a partir desse momento que essas quantias se tornam exigíveis, caracterizando a mora do ente público”. Por fim, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, ressaltando que a fixação de honorários advocatícios sobre excesso de execução será objeto de decisão superveniente. Em suas razões, os agravantes sustentam vício citra petita, porque, segundo afirmam, a decisão impugnada deixou de apreciar o pedido de expedição de precatório da parcela incontrovertida. Sustentam a possibilidade de expedição do precatório para pagamento da parcela incontroversa. Afirmam terem incidido os juros e a correção monetária de forma correta no cálculo do valor da dívida, como demonstrado pela planilha de ID no 218035837, não se depreendendo, dos fundamentos expostos na decisão agravada, em que consistiria o erro de cálculo pronunciado, sobretudo porque os critérios utilizados pelos recorrentes foram os mesmos consignados na decisão agravada. Requerem a concessão de tutela de urgência para determinar a expedição do precatório na parcela incontroversa. Pugnam que, ao fim, o provimento do recurso para rejeitar integralmente a impugnação ofertada pelo agravado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele os agravantes limitaram-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “O perigo de dano está configurado na ilegal interrupção do regular prosseguimento da execução, especialmente considerando que se trata de precatório de natureza alimentar” (documento de ID no 70584259, p. 17), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Assim, a despeito de se vislumbrar probabilidade de êxito nas teses recursais, ausente um dos requisitos legais, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator